Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 329 do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 70 do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.
2. A defesa requer a absolvição, alegando insuficiência probatória, ausência de autoria e materialidade, e invocando o princípio do in dubio pro reo e o art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente para a condenação do recorrente pelos crimes de resistência e corrupção de menores; e (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do CPP, por suposta fundamentação da sentença em elementos exclusivamente inquisitoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo circunstanciado, documentos oficiais e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais relataram resistência ativa do réu e de adolescente durante abordagem policial, com agressões físicas (chutes, socos e empurrões).
5. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, mas em provas produzidas em juízo, afastando a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.